Tribunal: TRF3
Processo: 0001726-42.2009.4.03.6121
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
60/740)

0001726-42.2009.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78994

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS. OBTENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUTIVA APLICADA DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Materialidade, autoria e dolo demonstrados.

3. Dosimetria. Primeira fase. A culpabilidade da acusada mostra-se comum à prática do crime. Terceira fase. Incidência da causa de aumento prevista no 2.o do artigo 327 do CP.

4. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

5. Substituição da pena por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 3o, 44, III, e 59, III).

6. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribun

Inteiro teor:
60/740)

0001726-42.2009.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78994

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS. OBTENÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUTIVA APLICADA DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Materialidade, autoria e dolo demonstrados.

3. Dosimetria. Primeira fase. A culpabilidade da acusada mostra-se comum à prática do crime. Terceira fase. Incidência da causa de aumento prevista no 2.o do artigo 327 do CP.

4. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

5. Substituição da pena por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 3o, 44, III, e 59, III).

6. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da defesa de Lígia Maria Baptistella para reduzir sua pena-base para o mínimo legal, e fixar, em definitivo, suas penas em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, valor unitário do dia-multa fixado no mínimo legal. Presentes os requisitos previstos pelo artigo 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade imposta à acusada, por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade beneficente ou assistencial, pelo tempo de duração da pena corporal, a ser designada pelo Juízo da Execução Penal, e por uma pena de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, que destino à União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.